Tribunal: TJDFT
Processo: 0001346-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0001346-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RAFAEL COTRIM BARROS, RONALDO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER DOS SANTOS MOTA, THIAGO BARROS DE SOUZA, EDUARDO FELIPE CALACA CLEMENTINO, JOHN VICTOR MILLIONS RIVASPLATA, CAMILA SOUZA DE LACERDA APELADO: RAFAEL COTRIM BARROS, RONALDO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER DOS SANTOS MOTA, LUIZ FERNANDO BRAZ JUNIOR, THIAGO BARROS DE SOUZA, WEVELES SAVIO SILVA DA COSTA, CAMILA SOUZA DE LACERDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Tendo em vista a comprovação pelo advogado do acusado Kleber dos Santos Mota de colidência da data para sessão de julgamento para o dia 06/06/2024 com outra audiência anteriormente designada, em que deverá estar presente na defesa de réu preso, na Cidade Ocidental-GO, defiro o pedido de adiamento da sessão nestes autos (ID 59500487) para o primeiro dia desimpedido da pauta. Redesigne-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 27 de maio de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora